Tribunal: TJBA
Processo: 0132114-70.2009.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ALMIR PEREIRA DE JESUS
Órgão julgador: ALMIR PEREIRA DE JESUS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-26
Data de publicação: 2026-06-26

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0132114-70.2009.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: ALEXSANDRA DOS SANTOS SCHITINI

Advogado(s)
:
EPIFANIO ARAUJO NUNES, CELIA TERESA SANTOS, MARIA DA SAUDE DE BRITO BOMFIM

APELADO: BANCO ITAUCARD S.A.

Advogado(s)
:
ANTONIO BRAZ DA SILVA

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO. FINANCIAMENTO DE VEÍCULO COM ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. JUROS REMUNERATÓRIOS. TAXA INFERIOR À MÉDIA DE MERCADO DO BACEN. AUSÊNCIA DE ABUSIVIDADE. CAPITALIZAÇÃO MENSAL DE JUROS EXPRESSAMENTE PACTUADA. LEGALIDADE. COMISSÃO DE PERMANÊNCIA NÃO PREVISTA NO CONTRATO. ENCARGOS MORATÓRIOS EM CONFORMIDADE COM O CDC E A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. REPETIÇÃO DO INDÉBITO INVIÁVEL. MAJORAÇÃO DE HONORÁRIOS RECURSAIS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados em ação revisional de contrato bancário ajuizada em face de instituição financeira, na qual a autora pretendia a revisão de cláusulas de contrato de financiamento de veículo com alienação fiduciária, sob alegação de abusividade dos juros remuneratórios, da capitalização de juros, da comissão de permanência e dos encargos moratórios, além da repetição de indébito. A sentença revogou tutela de urgência anteriormente concedida e condenou a autora ao pagamento das custas e honorários advocatícios, com exigibilidade suspensa em razão da gratuidade de justiça.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há quatro questões em discussão: (i) definir se os juros remuneratórios pactuados no contrato são abusivos em razão da alegada superação da taxa média de mercado e da incidência do Custo Efetivo Total (CET); (ii) estabelecer se a capitalização mensal de juros é válida; (iii) determinar se houve cobrança indevida de comissão de permanência e irregularidade nos encargos moratórios; e (iv) verificar a possibilidade de repetição dos valores supostamente pagos a maior.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O STJ firmou entendimento, sob a sistemática dos recursos repetitivos, de que as instituições financeiras não se submetem à limitação da Lei de Usura e que a revisão judicial dos juros remuneratórios exige demonstração concreta de abusividade no caso concreto.

4. A taxa média de mercado divulgada pelo BACEN possui natureza meramente referencial e não constitui limite máximo obrigatório para a pactuação contratual.

5. A taxa de juros remuneratórios prevista no contrato, de 2,05% ao mês, é inferior à taxa média de mercado divulgada pelo BACEN para a modalidade e período da contratação, fixada em 2,12% ao mês, afastando a alegação de abusividade.

6. A apelante não produziu prova técnica apta a demonstrar que o Custo Efetivo Total da operação gerou onerosidade excessiva ou desequilíbrio contratual.

7. A capitalização mensal de juros é admitida em contratos celebrados após a edição da MP nº 2.170-36/2001, desde que expressamente pactuada.

8. O contrato prevê expressamente a capitalização mensal de juros, e a taxa anual contratada supera o duodécuplo da taxa mensal, circunstância que autoriza a cobrança da taxa efetiva anual, conforme entendimento sumulado do STJ.

9. A comissão de permanência não foi prevista no instrumento contratual, inexistindo cobrança a ser afastada.

10. Os encargos moratórios pactuados — juros remuneratórios para o período de inadimplência, acrescidos de juros moratórios de 1% ao mês e multa de 2% — observam os limites legais e a jurisprudência consolidada do STJ.

11. A inexistência de abusividade contratual afasta o pedido de repetição de indébito, por ausência de cobrança indevida.

12. O não provimento do recurso autoriza a majoração dos honorários advocatícios recursais, nos termos do art. 85, §11, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: 1. A taxa média de mercado divulgada pelo BACEN possui caráter meramente referencial e não configura limite máximo obrigatório para os juros remuneratórios pactuados em contratos bancários. 2. A revisão judicial dos juros remuneratórios depende de demonstração concreta de abusividade no caso concreto. 3. É válida a capitalização mensal de juros em contratos bancários celebrados após a MP nº 2.170-36/2001, desde que expressamente pactuada. 4. A inexistência de previsão contratual de comissão de permanência afasta a pretensão revisional quanto ao encargo. 5. A legalidade dos encargos do período de normalidade contratual afasta a descaracterização da mora e inviabiliza a repetição do indébito.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 0132114-70.2009.8.05.0001, em que figura como Apelante
ALEXSANDRA DOS SANTOS SCHITINI
e como Apelado
BANCO ITAUCARD S/A
, acordam os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER
e
NEGAR PROVIMENTO
à Apelação, nos termos do voto do Relator.

Salvador, (datado e assinado eletronicamente).

Desembargador Almir Pereira de Jesus

Relator

(09)